Tribunal: TJMT
Processo: 1026545-81.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026545-81.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ORLI GODOI BOEIRA - CPF: 078.473.601-44 (APELANTE), LUIZ FELIPE RANGEL TERRA - CPF: 021.389.080-11 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (APELADO), CAMILLA DO VALE JIMENE - CPF: 220.703.458-58 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), BANCO MASTER S.A. (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), MATHEUS TASSINARI - CPF: 036.472.130-80 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACHTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE PLANO DE PAGAMENTO DETALHADO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO DESIGNADA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por consumidor contra sentença que extinguiu ação de superendividamento ajuizada em face de instituições bancárias, sob fundamento de ausência de plano de pagamento detalhado exigido pelo art. 104-B, §1º, do CDC. A sentença foi proferida sem a designação de audiência de conciliação e sem prévia intimação para emenda da petição inicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de plano de pagamento detalhado justifica a extinção do processo sem resolução de mérito e se é válida a decisão que deixa de designar audiência de conciliação obrigatória prevista no procedimento especial da Lei nº 14.181/2021.

III. Razões de decidir

3. O microssistema de superendividamento do consumidor, instituído pela L. nº 14.181/2021, estrutura-se em duas fases: tentativa de conciliação coletiva com os credores e, frustrada essa, elaboração de plano judicial compulsório.
4. A ausência de plano de pagamento detalhado não constitui pressuposto processual essencial e não autoriza, por si só, a extinção do processo.
5. A não designação de audiência de conciliação pelo juízo de origem, etapa obrigatória do procedimento legal, compromete o devido processo legal e enseja nulidade absoluta do feito.

6. A sentença também violou os arts. 9º e 10 do CPC ao ser proferida sem oportunizar à parte a emenda da petição inicial, caracterizando decisão-surpresa vedada pela legislação processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular tramitação da ação de superendividamento.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de plano de pagamento detalhado na petição inicial não constitui vício processual capaz de justificar a extinção da ação de superendividamento do consumidor.

2. A audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC é etapa obrigatória do procedimento, sendo sua não realização causa de nulidade absoluta.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ORLI GODOI BOEIRA em face de sentença proferida pelo juízo ada Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que nos autos n.º 1026545-81.2023.8.11.0041- - Ação de Limitação de Descontos em Folha de Pagamento c.c Pedido de Antecipação de Tutela – proposta em face de BANCO MASTER S.A. (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A e PARANA BANCO S/A -

extinguiu do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, com fundamento na ausência de pressuposto processual essencial: a não apresentação do plano de pagamento detalhado, exigido pelo art. 104-B, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.,

Inconformado, o autor interpôs apelação, sustentando, em suma, que preenche
os requisitos legais da Lei nº 14.181/2021
, e que a omissão de apresentação de plano de pagamento não poderia ensejar extinção do feito, sobretudo diante da hipossuficiência e da realidade de superendividamento notória, demonstrada por documentos como contracheques, extratos e percentuais de descontos superiores ao permitido.

O Apelante afirma que a petição inicial foi clara ao indicar a origem das dívidas, bem como o percentual de comprometimento da renda, o que permitiria ao juízo fixar os limites legais independentemente do plano.

Alega que a exigência literal do plano, como condição de admissibilidade, representaria formalismo excessivo e violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Ainda, que a jurisprudência pátria, inclusive do STJ, é pacífica no sentido da proteção do mínimo existencial e da possibilidade de revisão judicial de contratos, com ou sem plano de pagamento.

Requer conhecimento e provimento da apelação, com o afastamento da extinção sem julgamento do mérito e o regular prosseguimento da demanda.

Contrarrazões (id’s n.º 283888403 e 28668405)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por ORLI GODOI BOEIRA em face de sentença proferida pelo juízo ada Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que nos autos n.º 1026545-81.2023.8.11.0041- - Ação de Limitação de Descontos em Folha de Pagamento c.c Pedido de Antecipação de Tutela – proposta em face de BANCO MASTER S.A. (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A e PARANA BANCO S/A -

extinguiu do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, com fundamento na ausência de pressuposto processual essencial: a não apresentação do plano de pagamento detalhado, exigido pelo art. 104-B, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

A controvérsia, exige interpretação atenta à estrutura normativa do Capítulo V do CDC, especialmente aos arts. 104-A a 104-C, incluídos pela Lei nº 14.181/2021, que instituiu o microssistema de tratamento do superendividamento do consumidor pessoa natural.

É consabido que o procedimento previsto nesse regime é bifásico. Na primeira fase, o consumidor formula pedido de repactuação, instruído com os documentos exigidos pelo art. 104-B, §1º, sendo designada audiência de conciliação com todos os credores. Na segunda fase, frustrada a composição, o juízo poderá, com auxílio técnico, elaborar plano de pagamento judicial compulsório, conforme art. 104-C.

A apresentação de plano de pagamento na inicial é facultativa, e a ausência de documento detalhado não constitui, por si só, pressuposto processual essencial, tampouco justificativa para extinção do feito, conforme tem reconhecido a jurisprudência consolidada:

“A ausência de apresentação de plano de pagamento completo pelo autor não obsta o prosseguimento do processo para que seja elaborado o plano judicial compulsório.”
(TJDFT, Ap. Cív. 0730195-49.2023.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 04/07/2024)

“A não apresentação do plano de pagamento juntamente com a petição inicial não gera, por si só, o indeferimento da petição inicial, sendo possível sua apresentação em audiência de conciliação.”
(TJSP, Ap. Cív. 1015216-25.2022.8.26.0224, Rel. Des. João Battaus Neto, j. 04/12/2024)

Mais grave, todavia, é o fato de que, no caso concreto, não foi sequer designada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, que constitui etapa obrigatória do procedimento especial de superendividamento. A sua omissão pelo juízo de origem, sob justificativa genérica de "inutilidade prática", ofende frontalmente o devido processo legal e implica nulidade absoluta do feito, conforme reiterados precedentes:

“Cabe ao devedor apresentar o plano de pagamento na audiência de conciliação [...]. A ausência de apresentação de plano de pagamento completo não obsta o processamento da ação prevista na Lei nº 14.181/2021.”
(TJDFT, Ap. Cív. 0708243-96.2023.8.07.0006, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 20/02/2025)

A extinção prematura do feito, sem prévia intimação para emenda (art. 321 do CPC), sem audiência e sem oportunidade para formulação negocial, afronta os princípios da boa-fé, da cooperação processual, do contraditório efetivo e da primazia do julgamento de mérito.

Soma-se a isso o reconhecimento, também já consolidado, de que o juiz tem papel ativo na condução da repactuação compulsória, podendo inclusive contar com o auxílio de administrador judicial (art. 104-C, §1º, CDC), razão pela qual não se pode imputar exclusivamente à parte autora o encargo de estruturação do plano de pagamento.

Sob outro aspecto, a sentença ora impugnada revela nítida ofensa aos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil, ao ter sido proferida sem que a parte autora fosse previamente intimada para se manifestar ou emendar a petição inicial, a fim de suprir a suposta omissão documental. A atuação judicial, nesses moldes, configura típica decisão-surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC, e compromete a legitimidade do contraditório substancial que deve permear todo o iter processual.

Com efeito, a ausência de contraditório prévio e efetivo, aliada à supressão de fase procedimental obrigatória, compromete gravemente a regularidade do processo, impondo-se a invalidação da sentença, com retorno dos autos à origem, para regular instrução e desenvolvimento do rito especial de repactuação de dívidas por superendividamento.

Ante o exposto,
dou provimento
à apelação para anular a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, determinando o retorno dos autos à origem, com a regular tramitação da ação de superendividamento, mediante: designação de audiência de conciliação com os credores, nos termos do art. 104-A do CDC; e, caso não se viabilize acordo, prosseguimento da fase judicial, com eventual elaboração de plano compulsório conforme os arts. 104-B e 104-C do CDC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025